Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o, CAPUT, INCISO V, E §1o, I, DA LEI N. 9.613/98. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.683/2012. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. CIÊNCIA DA EMBARGANTE SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO UTILIZADO PARA A AQUISIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS INTERNACIONAIS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O conjunto probatório é suficiente para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria relacionados ao cometimento dos delitos de lavagem de dinheiro, bem como evidencia a presença do dolo.
2. Há elementos suficientes nos autos para se concluir que a agravante e dos demais corréus instituíram pessoas jurídicas para movimentar os lucros provenientes de crimes contra a administração pública praticados pelo colaborador, dissimulando a prática ilícita.
3. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.